Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO PROVISORIAMENTE. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MERO REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Work Link Informática Ltda. e Cláudio Ferreira de Lima, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores pelo sistema SISBAJUD, ao fundamento de que o processo se encontrava suspenso e arquivado provisoriamente, sem demonstração de modificação da situação patrimonial dos executados ou indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em execução suspensa e arquivada provisoriamente com fundamento no art. 921, III, do CPC, o mero decurso do tempo desde a última pesquisa patrimonial autoriza nova consulta via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se o desarquivamento do feito pode ser determinado sem a indicação de bens penhoráveis ou sem indícios concretos de alteração da situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC estabelece que, não localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa e, posteriormente, arquivada, somente podendo prosseguir se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis.
4. O desarquivamento do feito não decorre do simples interesse do exequente em renovar diligências, mas da efetiva localização de patrimônio expropriável ou da apresentação de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial relevante.
5. O pedido genérico de nova pesquisa via SISBAJUD não se confunde com a localização de bens exigida pelo art. 921, § 3o, do CPC e não basta para justificar a retomada da marcha executiva.
6. As diligências patrimoniais realizadas pelo Judiciário têm caráter complementar e subsidiário, de modo que o juiz não substitui a parte credora no ônus de diligenciar e apresentar elementos mínimos que demonstrem a utilidade da medida requerida.
7. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário da atividade investigativa patrimonial, sobretudo quando o exequente não demonstra ter empreendido providências concretas para localizar bens do devedor.
8. O mero transcurso de mais de um ano desde a última consulta não afasta, por si só, a exigência legal de localização de bens penhoráveis para o desarquivamento da execução, especialmente quando os autos já se encontram arquivados provisoriamente.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ, citada no acórdão, prestigia a razoabilidade na reiteração de pesquisas patrimoniais e afasta diligências genéricas desacompanhadas de indícios objetivos de eficácia ou de alteração da situação econômico-patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução suspensa por ausência de bens penhoráveis exige a localização de bens aptos à constrição ou a apresentação de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor.”; “2. O mero requerimento de nova pesquisa via SISBAJUD não supre a exigência do art. 921, § 3o, do CPC.”; “3. O simples decurso do tempo desde a última diligência, sem fato novo relevante, não autoriza a retomada da execução arquivada provisoriamente.”; “4. As pesquisas patrimoniais promovidas pelo Judiciário têm natureza complementar e não substituem o ônus do exequente de diligenciar pela localização de bens.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV. CPC, arts. 6o, 139, IV, 835, 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000677, 0734198-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1948267, 0740941-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 2060285, 0719895-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designada Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.10.2025, DJe 13.11.2025; TJDFT, Acórdão 1825359, 0744621-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 13.03.2024.